Tribunal: CARF
Processo: 13884.002425/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.002425/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.093 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
FRANZ EVERARDO PASSOS PROGLHOF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Os recibos emitidos por profissionais médicos não tem valor absoluto para
comprovação de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova do efetivo pagamento para verificação das despesas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 27/10/2008, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 32.882,72 (trinta e dois mil, oitocentos e oitenta e dois
reais e setenta e dois centavos) a título de IRPF suplementar, exercício 2004, ano-calendário
2003, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da dedução indevida de
despesas médicas, em que foi glosado o valor de R$ 40.680,76 (quarenta mil, seiscentos e oitenta
reais e setenta e seis centavos), além de glosa do valor dependentes, por falta de comprovação da
relação de dependência no valor de R$ 7.632,00 (sete mil, seiscentos e trinta e dois reais) e
dedução indevida com despesas com instrução valor de R$ 1.998,00 (mil novecentos e noventa e
oito reais).
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que apresentou todos os documentos solicitados, não tendo estes sido
analisados pelo agente fiscal. Alega que os documentos juntados provam de forma cabal a
inépcia do termo de intimação fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.002425/2008-62
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002425/2008-62

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
i.
Notificação de Lançamento
ii.
Documento de seus dependentes
iii.
Comprovantes de pagamento e recibos.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil proferiu o acórdão no 17-37.216, julgando
parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo as deduções de gastos com instrução e
dedução com dependentes, mantendo a autuação quanto as despesas médicas, sob o fundamento
de ausência de comprovação da efetividade da operação econômica.
Inconformado com o v. acórdão 17-37.216 - 8a Turma da DRJ/SP2, o Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais juntando
recibos de pagamento e alegando que eles comprovam seu direito creditório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 78 (AR 07/01/2010,
RV 05/02/2010).

A controvérsia reside no reconhecimento ou não dos comprovantes das despesas
médicas juntados pelo recorrente.

No que tange aos recibos trazidos aos autos, mister se faz expor que meras
declarações dos profissionais de saúde não são suficientes para demonstrar que houve o efetivo
dispêndio deduzido.

Consoante entendimento deste Conselho a mera apresentação de recibo ou
declaração profissional não é suficiente, sendo indispensável a vinculação da prestação de
serviços ao efetivo pagamento, nos termos do julgado abaixo colacionado:

Ementa(s) - ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2003
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo ou declaração do profissional médico, sem a
vinculação do pagamento e da efetiva prestação de serviços. Havendo dúvidas quanto
à regularidade das deduções, cabe ao contribuinte o ônus da prova.
(13840.000233/2008-28- RECURSO VOLUNTARIO - Data da Sessão
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002425/2008-62

05/12/2019-No
Acórdão
2202-005.838).

Nos termos do inc. III, § 1o do art. 80 do Decreto 3.000/1999, as deduções
limitam-se aos pagamentos especificados e comprovados. Observe-se:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - Aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - Restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Ante a legislação supra a comprovação de pagamento é elemento essencial para
que os comprovantes sejam considerados idôneos, sem a qual, as deduções não podem ser
admitidas. Deste modo, os documentos trazidos aos autos não são hábeis para atestar gastos
dedutíveis posto que não trouxeram qualquer comprovação de pagamento dos serviços
alegadamente prestados.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital